Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-63.2023.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000091-63.2023.8.05.0088 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: APARECIDA PRADO DOS REIS RODRIGUES Advogado(s):LUCAS TADEU PRADO RODRIGUES MAF 08 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. PERDA TOTAL DE VEÍCULO. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO E PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, para declarar inexigíveis débitos de IPVA após perda total de veículo automotor, desconstituir as respectivas CDAs, determinar a baixa do protesto e condenar o estado ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o estado possui legitimidade passiva para responder por demanda que versa sobre exigibilidade de IPVA e protesto de CDA; (ii) saber se restou comprovada a perda total do veículo, a afastar o fato gerador do imposto; (iii) saber se a cobrança e o protesto de débito inexigível configuram dano moral indenizável; (iv) saber se é cabível a redução do quantum indenizatório ou a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade. III. Razões de decidir 3. O Estado é sujeito ativo da relação jurídico-tributária do IPVA e responsável pela inscrição em dívida ativa e protesto das CDAs, possuindo legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, ainda que o DETRAN exerça atribuições administrativas relativas ao cadastro veicular. 4. Comprovada documentalmente a perda total do veículo em 22/03/2015 e o protocolo administrativo de baixa, resta descaracterizado o fato gerador do IPVA nos exercícios posteriores, sendo indevida a cobrança do tributo e legítima a desconstituição dos lançamentos e das CDAs. 5. A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e cede diante de prova idônea em sentido contrário. 6. A cobrança e o protesto de débito tributário inexistente configuram falha na prestação do serviço público, ensejando responsabilidade objetiva do estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988. O dano moral, nessas hipóteses, é presumido, dispensando prova específica do prejuízo. 7. O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo excesso a justificar sua redução. 8. Inviável a aplicação do princípio da causalidade para afastar a sucumbência do estado, pois demonstrado que a autora adotou providências administrativas para a baixa do veículo, não se evidenciando conduta apta a lhe atribuir a causa do ajuizamento da ação. 9. Honorários majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo 10. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 944, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 501533/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 27.05.2014; TJBA, Apelação nº 8001268-55.2021.8.05.0113, Rel. Desª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 13.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000091-63.2023.8.05.0088, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada APARECIDA PRADO DOS REIS RODRIGUES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator